Tribunal: STF
Processo: AI 785552
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. CRIMES
   DE CONCUSSÃO E DE QUEBRA DE SIGILO POR MEIO DE TELEFONE CELULAR. 
   COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.